Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela administradora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para (i) declarar a existência de portabilidade entre a operadora de saúde de origem e a de destino, com o aproveitamento integral das carências já cumpridas e para (ii) condenar a administradora de benefícios ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a administradora de benefícios possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; em caso positivo, (ii) saber se é caso de reconhecer a portabilidade de carências entre a operadora de origem e a de destino; e (iii) saber se houve litigância de má-fé por parte da administradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, nos termos do enunciado n. 608 da Súmula do c. STJ. A par da solidariedade prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90, a administradora do benefício afigura-se parte legítima para figurar no polo passivo do presente feito conjuntamente com a operadora do contrato de assistência à saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
4. A solicitação de portabilidade e a proposta de adesão ao novo plano de saúde foram apresentadas com documentos comprobatórios, como carta de declaração de permanência no plano anterior e comprovantes de pagamento dos meses anteriores, nos termos do art. 3o da Resolução Normativa n. 438/2018 da ANS. No aditivo de redução de carências, não há menção à exigência de relatório de compatibilidade, até porque na relação de operadoras congêneres consta a Unimed, operadora anterior da autora. Acresce-se inexistir comprovação de apresentação à autora de justificativa de recusa à solicitação de portabilidade de carência, nos termos determinados no art. 17, parágrafo único, da RN 438/2018 da ANS.
5. Cumpridos os requisitos do art. 3o da Resolução Normativa n. 438/2018 da ANS, que dispõe sobre a portabilidade de carências, a recusa da operadora de plano de saúde em dispensar o novo cumprimento de períodos de carência ou cobertura parcial temporária relativos às coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem, configura-se indevida.
6. A tentativa de induzir a erro o Juízo, mediante alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, configura litigância de má-fé, o que torna cabível a aplicação de multa em benefício da parte contrária, consoante prevê o art. 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.